Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR APLICATIVO WHATSAPP. PORTARIAS GC 34 E 52. LEI 11.419/2006. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXECUTADO. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de instrumento interposto pelos agravantes/exequentes para reformar a decisão que não reconheceu a validade da citação do agravado/executado, cuja diligência foi levada a efeito, por Oficial de Justiça, por intermédio do aplicativo de mensagens “Whatsapp”.

3. Os agravantes ajuizaram ação de execução de título executivo extrajudicial, fundada em termo de confissão de dívida, pelo qual buscam o recebimento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por meio da decisão de ID de origem 116491389, o Juízo de primeiro grau, de fato, asseverou “que a parte requerida ainda não foi validamente citada e intimada acerca do presente feito, pois a tentativa de citação pelo Whatsapp de ID 116221136, não obteve retorno da parte demandada”.

4. Por sua vez, na certidão ID de origem 116221136, o Oficial de Justiça assim relatou: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, após diligenciar nos dias 04/02/2022, às 09:50 e 11/02/2022, às 11:13, no endereço ADE, Quadra 4, Conj. C, Lote 22, CEILÂNDIA/DF, PROCEDI À CITAÇÃO de MARCELO LIMA DE AGUIAR, no dia 16/02/2022, às 10:23, após sua anuência, via WhatsApp, neste caso com chamada de voz e envio da decisão judicial, através do número 98543-1871, conforme autoriza PORTARIA GC 34 de 02 de Março de 2021. Cumpre salientar que após diligenciar no endereço indicado, encontrando o local fechado, mantive contato telefônico com o destinatário da ordem judicial via chamada de voz através do aplicativo WhatsApp, ocasião em que alegou ter fechado o estabelecimento comercial há aproximadamente três meses, morando atualmente em Vianópolis/GO, não querendo detalhar o endereço. Ademais, aceitou o recebimento do mandado no aplicativo em destaque, afirmando que enviaria em seguida sua documentação pessoal, todavia, não a enviou, embora tenha visto o mandado de citação, conforme os dois tiques azuis de confirmação de leitura pelo destinatário".

5. O agravado não apresentou contrarrazões.

6. O artigo 80, inciso III, do novo Regimento Interno das Turmas Recursais, estabelece que é cabível agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.

7. No mérito, entendo que razão assiste aos agravantes. O artigo 2o, § 3o, da Portaria GC n.o 52/2021, bem como o artigo 9o da Lei n.o 11.419/2006, preveem que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico.

8. Outrossim, a Portaria GC n.o 34/2021, citada pelo Oficial de Justiça, estabelece, no artigo 4o, que o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I - comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

9. Ainda em relação à Portaria GC n.o 34/2021, o seu artigo 6o dispõe que, ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos.

10. O mencionado print, descrito no artigo 6o, foi juntado pelo Oficial de Justiça ao ID de origem 116221137, razão por que reputo válido o ato citatório, bem como a angularização da relação processual, nos termos das referidas Portarias da Corregedoria de Justiça do TJDFT, bem como da Lei n.o 11.419/2006, pois inequívoca a ciência do agravado quanto à ação de execução contra si proposta.

11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Decisão reformada para reconhecer a validade da citação do agravado/executado.

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, 26.09.1995.